Tribunal: TJDFT
Processo: 0015202-08.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015202-08.2015.8.07.0006 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA RECORRIDO: ANA PAULA MARIANO DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, FRANCISCA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, LAZARA IEDA DE OLIVEIRA VILLAR, LETICIA TEODORO ALVES, MARCO SCALA FEITOSA, PEDRO ANTONIO GVOZDANOVIC VILLAR, PEDRO DA SILVA NETO, PEDRO GOMES DOS SANTOS, POLIANA GLAUCIA SIQUEIRA SOUZA, ELIANA GALESI FONSECA, FABIO STARACE FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANUÊNCIA DE PARTE DOS RÉUS ACERCA DO PEDIDO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS. 1. Ante o princípio da causalidade, não responde pelos ônus sucumbenciais quem não deu causa ao ajuizamento da demanda, tampouco se opôs ao pedido inicial. 2. Concordando parte dos réus quanto ao pedido de adjudicação compulsória, afasta-se a condenação deles ao pagamento das verbas de sucumbência. Os recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentam o afastamento da condenação aos ônus da sucumbência por não terem dado causa à ação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010